Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008708-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), KAMILA COSTA DA SILVA - CPF: 703.623.031-26 (AGRAVADO), KAROLLINE COSTA DA SILVA - CPF: 060.775.471-07 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (AGRAVADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERCEIRO PREJUDICADO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO. DEMORA NA CITAÇÃO DA SEGURADORA. FATO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela seguradora, incluída posteriormente no polo passivo após a citação do segurado, mantendo o prosseguimento do feito em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida contra a seguradora
se
submete ao prazo prescricional anual das relações securitárias ou ao prazo trienal da responsabilidade civil; (
ii
) estabelecer se houve consumação da prescrição diante do lapso temporal entre o sinistro e a citação da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O regime jurídico das relações securitárias mantém o prazo prescricional anual, mesmo após a revogação do art. 206, §1o, II, do Código Civil pela Lei no 15.040/2024, por continuidade da opção legislativa no âmbito do microssistema de seguros.

A pretensão relativa ao seguro de responsabilidade civil submete-se ao prazo ânuo, cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca da pretensão indenizatória, caracterizada pela citação do segurado na ação proposta pelo terceiro prejudicado.

O pedido de inclusão da seguradora no polo passivo, formulado dentro do prazo de um ano contado da citação do segurado, evidencia a ausência de inércia da parte interessada.

A demora na efetivação da citação da seguradora, quando decorrente exclusivamente do trâmite processual, não pode prejudicar a parte diligente.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Não configurada desídia processual, afasta-se a alegação de prescrição, ainda que sob fundamento diverso do adotado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão fundada em seguro de responsabilidade civil submete-se ao prazo prescricional anual, cujo termo inicial é a citação do segurado na ação indenizatória proposta por terceiro.

O requerimento tempestivo de inclusão da seguradora no polo passivo impede o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação se efetive posteriormente.

A demora na citação imputável ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1o, II (revogado); CC, art. 206, §3o, V; CPC, art. 240, §3o; CPC, art. 487, II; Lei no 15.040/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 529; TJ-MG, AI no 0455014-27.2024.8.13.0000, Rel. Des. João
Cancio
, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto porMAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo daVara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da
Ação deIndenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavorde Júlio Cezar da Silva Barbosa, em que posteriormente fora denunciada à lide a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela seguradora.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar a incidência da prescrição anual prevista no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, aplicável às pretensões decorrentes do contrato de seguro.

Argumenta que sua eventual responsabilidade possui natureza estritamente contratual, derivada da apólice firmada com o segurado, não se confundindo com a responsabilidade civil extracontratual imputada ao causador do dano.

Defende que, embora a jurisprudência admita a propositura de ação direta pelo terceiro prejudicado contra a seguradora, tal circunstância não altera a natureza jurídica da obrigação securitária nem afasta o prazo prescricional específico previsto para as relações de seguro.

Alega, ainda, que o segurado foi regularmente citado na ação originária e apresentou contestação sem promover a denunciação da lide à seguradora no momento processual oportuno, circunstância que teria acarretado a preclusão do direito de denunciação, nos termos do Código de Processo Civil.

Sustenta que a posterior inclusão da seguradora no polo passivo por iniciativa da parte autora não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional em relação à seguradora, uma vez que a interrupção da prescrição possui caráter pessoal e não há solidariedade entre segurado e seguradora.

Afirma que, no caso concreto, entre a ocorrência do sinistro e a citação válida da seguradora transcorreu lapso superior a um ano, sem a prática de qualquer ato capaz de interromper ou suspender a prescrição, razão pela qual a pretensão deduzida em seu desfavor estaria fulminada pelo decurso do prazo legal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso
, bem como, ao final, o
provimento do agravo
, para reformar a decisão
impugnada
e reconhecer a prescrição anual da pretensão securitária, com a consequente extinção do processo em relação à seguradora, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Preparo devidamente recolhido (ID.350423990).

O efeito suspensivo vindicado
foi
indeferid
o

(ID.

350868374
).

Devidamente intimad
as
,
as agravadas apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 354382883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por KAMILA COSTA DA SILVA e KAROLLINE COSTA DA SILVA em face de Júlio Cézar da Silva Barbosa, tendo posteriormente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A sido denunciada à lide.

Ao apresentar contestação, a seguradora agravante sustentou a ocorrência da prescrição anual prevista no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, aplicável às pretensões decorrentes do contrato de seguro.

Contudo, o Magistrado de primeiro grau afastou a alegação de prescrição sob o fundamento de que, tratando-se de demanda proposta por terceiros prejudicados em face do segurado e da seguradora, seria aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, relativo à pretensão de reparação civil.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)Em observância ao disposto nos
arts
. 357 e seguintes do Código de Processo Civil, passo à organização e saneamento do processo.

Verifico a existência de preliminares, razão que passo à devida análise.

A seguradora ré impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido às autoras.

Contudo, a impugnação é genérica e não apresenta qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada (Id. 94513151 e 94513187), a qual foi corroborada pelos documentos que indicam a profissão e a condição social das requerentes.

Ressalto que a mera alegação de que as autoras possuam capacidade financeira, desacompanhada de provas, é insuficiente para revogar o benefício.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e mantenho a gratuidade de justiça deferida no Id. 96708142.

A seguradora alega ainda a ocorrência de prescrição.

Salientou que, embora a ação tenha sido ajuizada contra o segurado dentro do prazo, a sua inclusão no polo passivo ocorreu após o transcurso de mais de um ano do sinistro.

A tese não prospera.

In
casu
, a presente demanda não é movida pelo segurado contra a seguradora, mas sim por terceiros prejudicados.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 529, estabelece que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade do segurado, nascendo para o terceiro o direito de pleitear a indenização diretamente contra a seguradora.

O prazo prescricional aplicável à pretensão do terceiro contra a seguradora é o mesmo aplicável à pretensão contra o causador do dano, qual seja, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Considerando que o acidente ocorreu em 31/07/2022 e o pedido de inclusão da seguradora no polo passivo foi formulado em 14/09/2023 (Id. 129001901), não há que se falar em prescrição.

Dessa forma,
AFASTO A PREJUDICIAL
.”

Pois bem.

Neste recurso,
c
inge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão deduzida em face da seguradora, no âmbito de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, na qual se promoveu sua inclusão no polo passivo após a citação do segurado.

Inicialmente, cumpre destacar que o regime jurídico da prescrição nas relações securitárias sofreu recente alteração com a entrada em vigor da Lei no 15.040/2024 (Marco Legal dos Seguros), a qual revogou o art. 206, §1o, II, do Código Civil, que anteriormente disciplinava o prazo prescricional de um ano.

Não obstante a revogação do referido dispositivo, o novo diploma legal
manteve a opção legislativa pelo prazo prescricional ânuo nas relações securitárias
, promovendo apenas a reorganização e sistematização da matéria, com a unificação das regras no âmbito da legislação especial.

Nesse contexto, permanece hígido o entendimento de que a pretensão envolvendo cobertura securitária — inclusive no âmbito do seguro de
responsabilidade civil — submete-se ao prazo prescricional de
01 (um) ano
, ainda que sob nova conformação normativa.

No caso específico do seguro de responsabilidade civil, a jurisprudência consolidou orientação no sentido de que o prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca da pretensão indenizatória, o que, tradicionalmente, se verifica
com a citação do segurado na ação promovida pelo terceiro prejudicado
.

Nesse sentido:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - SEGURADORA - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO CONTADO DA CITAÇÃO DO SEGURADO NO FEITO INDENIZATÓRIO - CITAÇÃO DA DENUNCIADA EFETIVADA QUATRO ANOS APÓS A CITAÇÃO DO DENUNCIANTE - DEMORA DECORRENTE DO TRÂMITE PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO. I - Nos termos do art. 206, § 1o, II, a do Código Civil, o direito de ação do segurado contra o segurador prescreve em 01 ano,
contado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que o segurado é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;
II - Requerida a denunciação à lide da seguradora a tempo e modo, e não efetivada a citação da denunciada, ao longo de quatro anos, pelas dificuldades decorrentes do próprio trâmite processual, não há falar-se em prescrição, pois a parte não pode ser prejudicada pela demora a que não deu causa.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04550142720248130000, Relator.:
Des .
(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 06/08/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024)
(
g.n
.)

No caso concreto, verifica-se que o segurado foi citado na ação indenizatória em
16/04/2023
, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, o pedido de inclusão da seguradora no polo passivo foi formulado em
14/09/2023
, ou seja,
dentro do prazo anual
, evidenciando a inexistência de inércia da parte interessada.

A circunstância de a efetiva inclusão/citação da seguradora ter ocorrido apenas em
02/04/2025
não conduz ao reconhecimento da prescrição.

Isso porque, conforme entendimento consolidado, a parte não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sobretudo quando demonstrado que adotou, tempestivamente, todas as providências necessárias à formação da relação processual.

Tal compreensão encontra respaldo no art. 240, §3o, do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.”

No caso em exame, não se verifica qualquer desídia da parte, tendo o requerimento de inclusão da seguradora sido formulado tempestivamente, sendo a demora na efetivação da citação decorrente exclusivamente do trâmite processual.

Desse modo, ainda que sob a égide do prazo prescricional ânuo, não se verifica sua consumação no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, mantendo o afastamento da prejudicial de prescrição, ainda que por fundamento diverso, determinando o regular prosseguimento da ação originária em relação à seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026